Tribunal: TJBA
Processo: 8071463-74.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8071463-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial IMPETRANTE: ANGELICA DE SOUZA VIEIRA LIMA Advogado(s): CLEISEANE BRITO DANIEL registrado(a) civilmente como CLEISEANE BRITO DANIEL IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). REVISÃO ADMINISTRATIVA. AUTOTUTELA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. LEGALIDADE. COBRANÇA RETROATIVA DE VALORES. BOA-FÉ. IRREPETIBILIDADE. TEMAS 531 E 1009 DO STJ. SÚMULA 249 DO TCU. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por servidora aposentada contra atos do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, do Secretário de Administração e do Superintendente da Previdência Estadual, objetivando: (i) afastar a redução do percentual de Adicional por Tempo de Serviço (ATS); (ii) declarar a nulidade de notificação administrativa que determinou a devolução de valores supostamente recebidos indevidamente; (iii) reconhecer a irrepetibilidade das quantias percebidas de boa-fé. A Administração identificou pagamento de ATS no percentual de 52%, quando o devido seria 48%, promovendo a correção e exigindo a restituição de valores pagos no período de 2009 a 2020. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO As questões em discussão consistem em: (i) verificar a legalidade da revisão administrativa que reduziu o percentual do ATS percebido pela impetrante; e (ii) definir se é devida a restituição dos valores pagos indevidamente pela Administração, à luz da boa-fé da servidora. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A Administração Pública possui o poder-dever de autotutela, podendo anular atos ilegais, nos termos das Súmulas 346 e 473 do STF, desde que respeitados o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu no caso concreto. 2. Demonstrado que parte do percentual de ATS (4%) foi concedida após a aposentadoria da servidora, revela-se legítima a revisão administrativa para adequação do benefício à legislação aplicável ao tempo da inativação. 3. Por outro lado, a restituição dos valores percebidos pela servidora não se mostra devida, pois: (i) as verbas possuem natureza alimentar; (ii) houve pagamento por erro da própria Administração; e (iii) não há demonstração de má-fé da servidora. 4. Aplica-se a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas 531 e 1009, segundo a qual os valores recebidos de boa-fé por erro administrativo não são passíveis de devolução, especialmente quando ausente a possibilidade de o servidor identificar a irregularidade. 5. Incide, ainda, a Súmula 249 do TCU, que consagra, com base na presunção de legalidade dos atos administrativos, a irrepetibilidade de valores percebidos de boa-fé por erro da Administração. 6. Mantém-se, portanto, a legalidade da revisão do percentual do ATS, mas afasta-se a cobrança retroativa dos valores pagos indevidamente. 7. Julgado o mérito da impetração, resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar, por perda superveniente de objeto. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança parcialmente concedida para declarar a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pela impetrante, mantendo-se a legalidade da revisão administrativa do percentual do ATS. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: 1. É legítima a revisão administrativa de proventos de aposentadoria para adequação à legislação vigente à época da inativação, no exercício da autotutela administrativa, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa. 2. Os valores recebidos indevidamente por servidor público, em decorrência de erro exclusivo da Administração, são irrepetíveis quando comprovada a boa-fé do beneficiário, especialmente em razão de sua natureza alimentar. 3. O julgamento do mérito do mandado de segurança prejudica o agravo interno interposto contra decisão liminar anteriormente proferida. Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LIV e LV, da CF/1988; art. 23 da Lei nº 12.016/2009; art. 932, III, e art. 927, III, do CPC. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 346 e 473; STJ, Temas Repetitivos 531 e 1009; TCU, Súmula 249; TJBA, MSCiv 8022457-98.2025.8.05.0000 (Relator Des. Jorge Barretto, Publicação: 06/10/25); TJBA, MSCiv 8046457-70.2022.8.05.0000 (Relator Des. José Aras, Publicação: 27/05/2024); TJBA, MSCiv 8027506-91.2023.8.05.0000 (Relatora Juíza Convocada Marielza Maués Pinheiro Lima, Publicação: 04/04/24). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Ordinário nº 8071463-74.2025.8.05.0000, sendo Impetrante ANGÉLICA DE SOUZA VIEIRA LIMA e Impetrados o PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o SUPERINTENDENTE DA PREVIDÊNCIA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA e considerar PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO interposto, nos termos do voto da Relatora.